Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-70.2012.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000442-70.2012.8.14.0004

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO COSTA DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SEBASTIAO FRANCISCO COSTA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MICHELLA RODRIGUES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelações criminais. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, iv, do código penal.
Recurso ministerial
visando à majoração da pena-base. Pretensão de valoração negativa da personalidade do agente, dos motivos e das consequências do crime. Ausência de elementos concretos. Manutenção da pena-base no mínimo legal.
Recurso defensivo
. Incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Aplicação da súmula 231 do stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Sebastião Francisco Costa de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que condenou o réu à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

2. O Ministério Público pretende a majoração da pena-base, sustentando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à personalidade do agente, aos motivos e às consequências do crime. A defesa requer o afastamento da Súmula 231 do STJ para possibilitar a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com consequente elevação da pena-base; e (ii) saber se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. A valoração negativa da personalidade do agente exige elementos concretos e seguros constantes dos autos, não sendo admissível fundamentação baseada em presunções ou circunstâncias inerentes ao próprio fato criminoso. Ausentes elementos objetivos que demonstrem personalidade voltada à criminalidade, correta a manutenção da vetorial em caráter neutro.

5. Os motivos do crime não justificam exasperação da pena-base quando o contexto probatório revela ciúmes entre acusado e vítima, especialmente diante do afastamento, pelo Conselho de Sentença, da qualificadora do motivo fútil, sob pena de afronta à soberania dos vereditos.

6. As consequências do homicídio somente podem ser valoradas negativamente quando demonstradas repercussões excepcionais que extrapolem o resultado natural do tipo penal. A morte da vítima, por si só, constitui consequência inerente ao delito de homicídio e não autoriza a majoração da pena-base.

7. A incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, do Tema 190 do STJ e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.

8. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a exasperação da pena-base e estando a sentença em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores quanto à aplicação das atenuantes, impõe-se a manutenção integral do édito condenatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa da personalidade do agente, dos motivos ou das consequências do crime exige fundamentação concreta e elementos probatórios idôneos, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou circunstâncias inerentes ao tipo penal. 2. A morte da vítima constitui consequência natural do crime de homicídio, somente autorizando a exasperação da pena-base quando demonstradas repercussões excepcionais que extrapolem o resultado ordinário do delito. 3. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 da repercussão geral do STF.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68, 109, 110, 115 e 121, § 2º, IV; CPP, art. 387, § 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por SEBASTIÃO FRANCISCO COSTA DE SOUSA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Almeirim/PA, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 10/03/2012, por volta das 23h00, na localidade conhecida como “Barreiras”, zona rural do Município de Almeirim/PA, o acusado, após discutir com a vítima Benedilson Serrão Borges, retornou à sua residência, apoderou-se de uma espingarda tipo cartucheira e, ao reencontrar a vítima, efetuou um disparo que atingiu sua cabeça, causando-lhe a morte imediata. Segundo a peça acusatória, a conduta criminosa foi motivada por desavença entre as partes, havendo inclusive relatos de ameaças anteriores por parte do denunciado.

Em
razões recursais
, a
defesa do apelante
requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ,
para aplicar, na segunda fase da dosimetria,
a pena abaixo do mínimo legal
, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ou,
subsidiariamente
, que se proceda à
aplicação efetiva das atenuantes dentro dos limites legais
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, eis que a sentença condenatória obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas (então Promotor de Justiça convocado) opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso defensivo.

Por seu turno, em suas
razões recursais
, o
dominus litis
requer a
majoração da pena-base e consequente redimensionamento da pena definitiva
, aduzindo que a reprimenda fixada no mínimo legal não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, porquanto presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a exasperação da pena-base, tais como a personalidade do réu, os motivos e as consequências do crime.

Em
contrarrazões
, a defesa do réu manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, eis que inexistem nos autos elementos concretos aptos a demonstrar repercussões extraordinárias que justifiquem o agravamento da pena-base.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo
conhecimento e provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO MINISTERIAL

1. Da Requerida Majoração da Pena-Base Fixada ao Réu

O
dominus litis
requer a
majoração da pena-base e consequente redimensionamento da pena definitiva
, aduzindo que a reprimenda fixada no mínimo legal não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, porquanto presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a exasperação da pena-base, tais como a personalidade do réu, os motivos e as consequências do crime.

Não lhe assiste razão.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
A) PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
, entendida como a reprovabilidade da conduta delituosa, que no caso presente não transborda os elementos inerentes ao tipo penal, por isso merece valoração
neutra
.

Em relação aos
antecedentes
,

a certidão juntada aos autos demonstra que o réu não responde a outro processo criminal, portanto, trata-se de circunstância favorável.

Não há nos autos elementos seguros para aferir a
personalidade
e a
conduta social
do réu, por isso, considero-as como circunstâncias
neutras
.

Quanto aos
motivos do crime
, não vislumbro elementos fáticos para agravar a pena; ademais, o conselho de sentença afastou a qualificadora do motivo fútil. Assim, considero os motivos como circunstância
neutra
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o modus operandi merece valoração negativa, pois o réu praticou o crime com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Todavia, como esse elemento já foi utilizado para qualificar o delito, considero as circunstâncias como
neutras
.

No que diz respeito às
consequências
, não verifico elementos que transbordem dos elementos inerentes ao tipo penal, de modo que as consequências são
neutras
.

Por fim, o
comportamento da vítima
não pode ser utilizado para agravar a pena do acusado, assim, considero tal circunstância judicial como
neutra
.

Desta forma, fixo a PENA BASE no mínimo legal, isto é, em
12 (doze) anos de reclusão
.

B) SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstância agravante a considerar, mas reconheço duas atenuantes: a)
menoridade
(art. 65, I, do CP); b)
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), porquanto o réu confessou o crime em Plenário. Todavia, em atenção à
Súmula nº 231 do STJ - "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” – MANTENHO a pena intermediária no mesmo patamar da pena base.

C) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMUNUIÇÃO DE PENA.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a
PENA DEFINITIVA
no mesmo patamar da pena intermediária.

III – DISPOSITIVO

Posto isso e, diante da decisão do Conselho de Sentença desta Comarca,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e
CONDENO
o réu
SEBASTIAO FRANCISCO COSTA DE SOUSA
ao cumprimento da pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em decorrência da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), extinguindo o processo com resolução do mérito.

Deixo de realizar a detração a que alude o art. 387, § 2
o
do CPP, pois não haverá alteração do regime inicial de cumprimento da pena, ficando a aplicação de tal instituto a cargo do juízo da Execução Penal.

Fixo o
regime INICIAL FECHADO
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro (CPB). (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão
,
após considerar neutras/favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

O RMP alega que a personalidade do réu, os motivos e as consequências do delito são, em verdade, desfavoráveis.

Todavia, quanto à
personalidade
do agente,
deve ser tida como neutra
, conforme procedido pelo juiz sentenciante. É cediço que a valoração negativa dessa circunstância judicial exige elementos concretos e seguros constantes dos autos, aptos a demonstrar traços de caráter, índole ou comportamento social incompatíveis com os padrões ordinários de convivência. Não bastam meras conjecturas, impressões subjetivas ou circunstâncias extraídas exclusivamente da prática delitiva.

Na hipótese,
inexiste qualquer elemento objetivo capaz de evidenciar personalidade voltada para a criminalidade
. As testemunhas ouvidas não forneceram informações seguras nesse sentido, limitando-se a relatar aspectos relacionados ao fato criminoso. Assim, mostra-se inviável a pretendida negativação da referida vetorial.

Também não merece acolhida a pretensão ministerial quanto aos
motivos
do crime.

Dos elementos probatórios constantes dos autos extrai-se que o delito ocorreu em contexto de relacionamento conturbado entre acusado e vítima, permeado por ciúmes, desavenças pessoais e discussão ocorrida momentos antes do fato. O próprio acusado afirmou que houve agressão prévia praticada pela vítima, consistente em uma garrafada, circunstância igualmente relatada desde a fase policial. As testemunhas, por sua vez, não apresentaram versão segura e convergente acerca da motivação do crime, sendo certo que Giele Pombo Mendes declarou expressamente desconhecer o motivo do ocorrido.

Ademais, o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do motivo fútil, reconhecendo apenas a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal,
de modo que, se o ciúme não configurou motivação fútil para os jurados, entendo que
não se mostra adequada a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, da circunstância judicial relativa aos motivos do crime com base neste fundamento
, sob pena de violação à soberania dos vereditos, impondo-se, portanto, a manutenção da valoração neutra,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO CABIMENTO - TESE ACUSATÓRIA AMPARADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS MOTIVOS DO DELITO - CIÚME - SENTIMENTO PESSOAL FORTE, CAPAZ DE ALTERAR O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO AGENTE - IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA PARA MAJORAÇÃO DA PENA. 1.A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. 2. O ciúme, por consubstanciar forte sentimento pessoal que pode alterar sobremaneira o equilíbrio psicológico do indivíduo, impulsionando-o a cometer o delito, não se confunde com o motivo fútil, assim entendido como aquele insignificante, desprezível, banal, flagrantemente desproporcional ou desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada. 3.Logo,
considerando que o ciúme não configura motivação fútil, entendo que não se mostra adequada a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, da circunstância judicial relativa aos motivos do crime com base neste fundamento, impondo-se, portanto, a sua neutralização
.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.420979-4/001, Relator(a): Des.(a) Edir Guerson Medeiros, 9ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/04/2026, publicação da súmula em 29/04/2026)

De igual modo,
não vislumbro fundamentos idôneos para a valoração negativa das
consequências
do crime
.

Consoante entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a morte da vítima constitui consequência natural e inerente ao próprio tipo penal do homicídio, não podendo ser utilizada para agravar a pena-base
sem a demonstração de repercussões excepcionais ou extraordinárias que extrapolem o resultado ordinariamente esperado para o delito.

No presente caso, não há elementos concretos demonstrando situação excepcional de desamparo familiar, prejuízos extraordinários a dependentes da vítima, repercussão social incomum ou qualquer outra consequência que ultrapasse aquelas normalmente decorrentes da consumação do crime de homicídio.

Dessa forma, a pretendida exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do delito implicaria indevida consideração de circunstância inerente ao próprio tipo penal.

Cumpre salientar que a individualização da pena deve observar os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade estrita, não se mostrando legítima a elevação da reprimenda sem fundamentação concreta apta a evidenciar maior gravidade do caso em comparação aos demais delitos da mesma espécie.

Nesse cenário, verifica-se que
a sentença observou corretamente os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base no mínimo legal.

RECURSO DEFENSIVO

1. Do Requerido Afastamento da Súmula 231/STJ e Consequente Redução da Pena-Base Aquém do Patamar Mínimo Legal

Pleiteia a defesa o
afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, com o objetivo de fazer incidir as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena-base do réu no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixando, todavia, de aplicá-las, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo STJ, por meio do Tema Repetitivo 190,
verbis
:

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

E, também, a recentíssima jurisprudência oriunda daquela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES GENÉRICAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REAVALIAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ PELA TERCEIRA SEÇÃO. ENTENDIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ANTICIPATORY OVERRULING E DE INDICATIVO DE REVISÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA N. 158 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 158 da repercussão geral.

1.2. A parte recorrente sustenta que o caso dos autos possui perspectivas distintas da matéria tratada no Tema 158, do STF, motivo pelo qual inaplicável suas conclusões na hipótese.

1.3. Aduz que é necessária a revisitação da tese firmada no julgamento do Tema n. 158 pelo STF, para fins de alinhar a jurisprudência à nova realidade do sistema penal e garantir a efetividade do princípio da individualização da pena. II. QUESTÕES

EM DISCUSSÃO

2.1. A questão aqui discutida é a possibilidade do Superior Tribunal de Justiça mitigar a orientação da Súmula n. 231, para autorizar a redução da pena-base abaixo do mínimo legal nos casos em que houver incidência de circunstância atenuante, mesmo diante da existência do Tema 158 da repercussão geral que trata da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral), fixou a tese de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

3.2. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo possibilidade de aplicação do denominado anticipatory overruling, pois não há indicativo de revisão do Tema 158.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

2. O recurso especial apontou violação ao artigo 65, I e III, d, do Código Penal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ e a necessidade de revisão do entendimento para permitir a redução da pena.

3. O Tribunal de origem manteve a pena sem redução abaixo do mínimo legal, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da atenuante de confissão pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, em contraposição ao entendimento da Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

5.
O entendimento consolidado no STJ, por meio do Tema 190 e da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

6. A Terceira Seção do STJ, ao julgar recursos especiais relacionados, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, mantendo sua plena aplicabilidade.

7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento consolidado, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.154.582/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Portanto, até que sobrevenha eventual modificação da jurisprudência pelo STJ ou pelo STF,
a Súmula 231 deve ser integralmente observada, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo-se a condenação nos termos acima ajustados.

Após o trânsito em julgado para a acusação
, recomendo ao Juízo da Execução seja examinada a eventual ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva
, na forma dos arts. 109, 110 e 115 do Código Penal, caso presentes os respectivos pressupostos legais
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026